Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-18.2017.8.11.0101
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001416-18.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES - CPF: 000.231.341-35 (RECORRENTE), JOCELAINE DA SILVA - CPF: 725.887.561-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILDO MARCOS DA CONCEICAO (VÍTIMA), ILDO DA CONCEICAO - CPF: 782.233.421-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA –PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ANTE O RECONHECIMENTO DA
LEGÍTIMA

DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Para a configuração da excludente de ilicitude da
legítima

defesa
, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, de pronto, no contexto instrutório.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001416-18.2017.8.11.0101

RECORRENTE: PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que o pronunciou pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 182983656).

Em suas razões recursais, a defesa de
PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES
pugna pela sua absolvição sumária pela ocorrência de legítima defesa ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, por ter o recorrente desistido voluntariamente de dar prosseguimento à prática do suposto delito
(id. 182983663)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 182983672).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 182983671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 189297655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES
busca a absolvição sumária do recorrente pela ocorrência de legítima defesa ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima para o de lesões corporais por ter o réu desistido voluntariamente da consumação do suposto delito.

Na hipótese, o recorrente foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
pelos fatos assim descritos na inicial acusatória (id. 182980996):

“Consta do incluso caderno investigativo que no dia 1o de novembro de 2015, por volta das 16h00, em um córrego, nos fundos do Lote 48, no Assentamento Nova Conquista, em União do Sul/MT, termo judiciário deste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado
PABLO FORLAN PFINGSTAG GONÇALVES
, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, tentou matar
Ildo da Conceição
, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo, do tipo espingarda Calibre .12, que atingiu o abdome da vítima e lhe causou ferimento com a exposição das vísceras.

Apurou-se que o denunciado
PABLO
e a vítima
Ildo da Conceição
eram vizinhos de lote e possuíam boa relação até começarem a se desentender por motivos banais, haja vista que o denunciado
PABLO
passou a querer mandar nos vizinhos e sempre circulava pelas estradas com uma espingarda nas costas, motivo pelo qual a vítima começou a reclamar com outros vizinhos sobre tal situação.

Demonstrou-se que, no dia do fato, o denunciado
PABLO
procurou a vítima
Ildo
e trocou ameaças de morte com a vítima dizendo que a vítima estava fazendo fofoca de sua pessoa, sendo que, depois da discussão, a vítima foi para seu trabalho e no fim da tarde foi se banhar em um córrego no fundo do quintal do seu lote. Consta que, por volta das 16h00, nesse mesmo dia, o denunciado
PABLO
, com manifesta intenção homicida e armado de sua espingarda calibre .12, movido pelo motivo fútil da banal discussão havida horas antes, se dirigiu até o riacho onde a vítima
Ildo
se encontrava. Demonstrou-se que, já no local, o denunciado, aproveitando-se que a vítima estava na água e tinha a capacidade de defesa reduzida, bem como que estava desarmada, bradou para a vítima “eu vou te dar um tiro” em, incontinenti, apontou a espingarda calibre 12 na direção da vítima e, sem dar-lhe chance de defesa, desferiu contra ela um disparo, a acertando no abdômen e causando-lhe ferimento que deixou as suas vísceras à mostra. Ao perceber que tinha atingido seu alvo, o denunciado foragiu do local.

Comprovou-se que o acusado somente não consumou seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima, mesmo gravemente ferida, conseguiu pedir socorro e foi encaminhada ao Hospital Regional de Sinop, onde foi submetida a cirurgia e recebeu tratamento médico eficaz, ficando 14 dias internada.

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa, exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (i.) provada a inexistência do fato; (ii.) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (iii.) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstra da causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito:

[...] Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]
(REsp 1782240/MG,Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgadoem 23/06/2020).

Desse modo, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

Constata-se que não existe versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, situação que impõe a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

In casu
, o recorrente PABLO FORLAN PFINGSTAG GONÇALVES alegou ter agido em legítima defesa, vez que a vítima teria ido em sua direção portando um facão. Disse, ainda, que se quisesse, teria lhe matado. Confira-se (Interrogatório prestado em Juízo extraído das contrarrazões do Ministério Público de id. 18298362, p. 08):

“
Réu:
Que não confessa que tentou matar o Sr. Ildo. Que pela distância em que falaram que ele estava da vítima. Que quando começaram a discutir, declarou que estava indo na casa de sua sogra. Que havia matado uma paca um dia antes, e que não iria mentir. Que estava levando um pedaço de carne para sua sogra, porque lá é raro. Que Ildo matou uma anta que caiu dentro da água. Que foi na maior educação conversar com ele. Que falou: Ildo, quando você matar um bicho grande, e não conseguir pegar, nos chame para te ajudar a tirar dentro da água. Que disse para Ildo que se ele matasse mais uma anta, ou qualquer bicho que caísse dentro do rio, que iria para Cláudia ou Sinop para denunciar ele porque ele também tinha arma. Que o animal caiu na água, que não tinham poço e para consumir a água tinha que ferver. Que isso foi alguns dias antes do ocorrido. Que foi só isso que pediu para ele. Que não discutiram. Que Pablo saiu falando para todo mundo que iria matá-lo. Que não acreditava que ele iria fazer isso com ele. Que no dia em que foi levar o pedaço de carne para sua sogra, que era um pedaço de paca e que não ia mentir. Que Ildo não estava tomando banho, ele estava em cima de uma ponte com o facão na mão. Que ficou a uma distância de 04 metros de Ildo. E se fosse para matar ele com essa espingarda, teria matado ele. Que jamais atirou em Ildo. Que começaram a conversar. Que disse a Ildo que se ele matasse algum bicho, ajudaria ele a tirar o bicho da água. Que pediu para ele não fazer mais isso, que todos dependiam da água. Que Ildo tinha poço, mas eles não tinham. Que Ildo não sedia água para ninguém. Que ao chegar perto de Ildo, ele veio para cima de Pablo com um facão. Que Ildo pegou no cano da espingarda, é possível ver que o tiro pegou de lado. Declarou que se tivesse atirado no meio de Ildo tinha matado ele. Que chegou no seu cunhado Eduardo, e emprestou sua moto, que tinha uma moto e uma caminhonete. Que pediu para que Eduardo pegasse sua moto e fosse até o pajé, que é o rapaz da associação. Que pediu para Eduardo falar que a espingarda havia disparado em Ildo. Que era para ele socorrer Ildo.

MMa Juíza:
Então ele estava em uma ponte? Ildo disse para mim que ali não tinha ponte. Onde fica essa ponte?

Que essa ponte fica no fundo do córrego, entre a divisa do lote dele e de sua sogra. Que tem uma ponte de madeira, com os paus cortados. Que Ildo estava em cima da ponte sentado lhe esperando.

MMa Juíza:
Mas como que o Senhor sabe que ele estava lá esperando o senhor?

Réu:
Que era por volta das 16:30, quando estava indo para a casa de sua sogra. Que neste dia iria para Sinop. Que na segunda-feira tinha que receber um dinheiro, e iria para Sinop. Que iria deixar essa espingarda na casa de sua sogra. Que não iria deixar no sítio, porque tem muita roubalheira. Que ia deixar a espingarda e que não foi de caso pensado.

MMa Juíza:
Eu preciso entender. O senhor disse que ele estava esperando o senhor na ponte. Como ele sabia que o Senhor estava ali pela região?

Réu:
Que lá é uma baixada, e que Ildo o viu de longe. Que da casa de Ildo no rio, disseram que fica aproximadamente uns 300 metros. Que não dá 300 metros e sim 150 metros. Que Ildo veio ao seu encontro com ele. Declarou que tinha que passar em cima da ponte. Que a ponte estava em cima da divisa do lote. Que Ildo ficou na entrada da ponte, e não estava tomando banho. Que Ildo estava lá com um facão na mão. Que começaram a conversar. Que se recorda do que Ildo falou, Pablo se você for lá em Sinop e me denunciar por causa dessas antas, eu vou matar você. Que no domingo iria para Sinop.

MMa Juíza:
O senhor saiu da sua casa, em direção a casa da sua sogra para levar uma paca. Por que o Senhor estava levando a espingarda junto na casa da sua sogra?

Réu:
Que iria deixar a espingarda com sua sogra, porque se deixasse no sítio, eles iriam roubá-la. Que roubaram do seu sítio um gerador e um motobomba.

MMa Juíza:
O Senhor encontrou com ele na cabeceira da ponte, aí ele fez essa ameaça para o Senhor – Que se o Senhor fosse até Sinop, que ele iria matar o Senhor. Aí ele foi para cima do Senhor, e o que aconteceu?

Réu:
Declarou que como é cara pequeno e magrelo, Ildo pensou que conseguiria tomar a arma de Pablo e matá-lo. Que se abraçaram, e quando ele encostou, a arma disparou. Que não tinha como, se quisesse matar ele mesmo, estava em uma distância que não dava 03 metros dele. Que Ildo puxou a arma para trás. Que os dois caíram, Ildo caiu para um lado e Pablo para outro. Que quando Ildo caiu, viu ele todo ensanguentado e chamou seu cunhado. Que seu cunhado é menor de idade, e chamou ele ir até sua casa e pegar a moto, pois iria para Sinop. Que era para seu cunhado ir até a associação falar com o Pajé, que é o chefe da associação. Que a associação ficava cerca de 02 km. Que era para falar com o Pajé, para vir socorrer o Ildo, que havia disparado a espingarda. Que ele foi até lá. Que se quisesse que Ildo morresse, teria deixado quieto para ele morrer. Que pediu para seu cunhado ir correndo com a moto e pedir socorro. Declarou que não fez disparo de alerta e que não atirou em Ildo. Que ao encontrar Ildo na ponte, e que ele estava com um facão. Que deu um tiro de alerta no chão, momento em que Ildo foi para trás e pensou que não dava tempo de trocar o cartucho. Declarou que já havia trocado o cartucho, quando ele veio e o abraçou. Que comprou o sítio e quando chegou lá o Sr. Ildo estava doente. Que ficou 30 dias no assentamento após ter comprado metade do lote de Ildo. Que era raro andar com a arma nas costas. Que usava a arma porque era um lugar que tinha muitas onças pretas, e que não dava para brincar. Que foi para o assentamento para morar com sua família. Que para levar sua filha até a Br para ir para escola, percorria 02 km, só de mato. Que trocou uma roda d’água no valor de 1.200 reais na espingarda. Que fugiu porque Ildo tinha alguns parentes em União do Sul perigosos. Que recebeu ameaças de União do Sul em Sinop. Que deixou quieto. Que teve um prejuízo de quase 100.000,00 reais. Que teve que vender a espingarda para comprar alimentos. Que perdeu tudo. Que tudo o que tinha em Sinop, vendeu para comprar no assentamento. Que comprou o lote em 2015. Que quem ficava mais tempo lá era sua sogra, no lote dela. Que a cada 15 dias levava compras e vinha para a cidade. Que essa confusão aconteceu por nada. Que Ildo falou para seu cunhado, que onde o encontrasse iria matá-lo. Que não ficou com birra de Ildo, e nunca disse para ninguém que iria dar um tiro nele. Que Ildo morava sozinho no assentamento”. Sic.

Todavia, a vítima ILDO DA CONCEIÇÃO, ao ser ouvida em Juízo, deu versão diversa (Depoimento prestado em Juízo extraído da sentença de id. 182983656, p. 07).

“(...) estava em um trabalho, furando o poço, fez a janta, entrou no córrego, e quando foi tomar banho ele chegou com a 12 e disse “quer levar um tiro de 12 na cara”, e perguntou a ele o que estaria acontecendo, e ele saiu. Disse que imaginou que ele teria ido embora, estava dentro da água, pegou o caneco e abaixou para pegar água, e quando levantou recebeu o tiro e caiu dentro da água. Relatou então que o acusado correu, mas ficou ali no caminho, e quando ele foi colocar outro cartucho na 12, o cunhado dele disse “olha aí Pablo, o que você fez, você matou o coitado do cara”, então conseguiu chegar no terreiro da sua casa e caiu ali, seus órgãos saíram para fora, seus cachorros tentaram ainda mexer. Relatou que depois chegou o sogro do réu e falou que o acusado havia discutido com outro rapaz, queria atirar pelas costas dessa pessoa, mas não deixou o acusado atirar nesse outro homem, então ele pegou seu carro, abasteceu a camionete e afirmou “vou pegar o outro”, e sem saber de nada, esse outro seria a própria vítima. Argumentou que recebeu somente um disparo, com o cano praticamente encostado na vítima. Argumentou que o tiro pegou no abdome, quebrou osso de costela, ficou sem fígado, e sua saúde hoje se acabou, não consegue mais nem trabalhar fazendo serviço pesado. Declarou que a sogra do acusado estava perto, na hora dos fatos, não viram, mas escutaram o disparo, e depois foram ver a vítima, quando já estava caído no chão. Disse que o cunhado do réu também estava no barraco, e veio correndo na hora do tiro. Alegou que o Pablo não deixava ir buscar socorro, que era para a vítima morrer à míngua. Narrou que foi levado ao hospital, após a Zilma ser avisada e chamar a polícia e a ambulância, e quando a ambulância chegou estava ao lado do galinheiro, em sua casa. Aduziu que se levantou e tentou ir sozinho até ao lugar onde caiu, segurando os órgãos. Contou que pelo que sabe, o réu mora em Sinop/MT, e depois dos fatos ele foi embora. Disse que não sabe por que o Pablo fez isso, e nunca discutiu com ele, pois ele sempre andava armado, mas um dia reclamou que ele jogava as coisas na estrada (sacola com lixos), perto da sua casa, e ele não gostou. Argumentou que do dia da discussão até o tiro passou uns vinte dias. Alegou que tinha uma espingarda velha na época, que matava bicho para alimentar, e quando aconteceu esse acidente teve que vender junto com o lote (sítio) para se alimentar, e que os bichos que matava era paca, tatu, veado, mas nunca os deixou morto nos lugares, pois matava e aproveitava. Aduziu que não estava com a arma, e não chegou de ameaçar o Pablo quando foi alvejado. Afirmou que foi hospitalizado, e chegou de fazer cirurgia, e ficou quase 15 dias internado. Alegou que depois disso não teve mais contato com o Pablo. Afirmou que a sogra do acusado já chegou de afirmar que ele seria uma pessoa perigosa. Aduziu que nessa época estava trabalhando em um vizinho, furando um poço, fazendo diária, e que estava trabalhando a dois dias nesse local. Assim, saiu do trabalho umas 3:20horas, que era bem longe da sua casa, e o córrego onde tomava banho e lavava roupa era no fundo seu barraco. Relatou que depois que fazia a limpeza dos animais que matava, tinha um buraco em seu quintal que jogava dentro desse buraco. Negou que já tenha feito a limpeza dos animais no córrego, já que todos usavam essa água. Alegou que não havia água encanada no sítio que morava, e usava água do córrego. Disse que nesse dia o Pablo não veio conversar, chegou e estava tudo em silencio no barraco da sogra dele, onde ele sempre ficava, e ele apareceu do nada, não viu nem de onde ele saiu, só sentiu o mato balançado atrás da sua costa, e quando viu ele já estava com a 12 na sua cara, e não teve nem para onde correr pois estava no córrego. Em relação a discussão, onde a vítima teria jogado uma anta no rio, disse que não matava bicho grande, e que ali perto havia muito caçador. E quando o acusado achou a anta, quis julgar a vítima, mas nunca matou anta. Negou que tenha ameaçado o Pablo. Negou a versão apresentada pelo acusado, disse que não o ameaçou com um facão, e que ali não tinha nem ponte. Disse que não teve tiro de alerta, foi só o tiro que lhe acertou. Argumentou que o réu viu que havia saído gritando, pedindo ajuda, com as vísceras para fora, e poderia ter atirado novamente”. Sic.

O Policial Civil BRUNO MORO, sob o crivo do contraditório deu versão similar à apresentada pela vítima, senão vejamos:

“(...) Relatou que o lugar era um pouco distante da cidade, e quando chegaram ao sítio estava o senhor caído no chão próximo a um barraco, com as vísceras toda exposta, uma situação muito séria, tendo o pessoal do socorro relatado se não conseguiria chegar com ele vivo até Sinop/MT, já que a situação dele não poderia ser resolvida em Cláudia/União do Sul, e as chances de ele morrer seriam muito grandes. Afirmou que fizeram o local do crime, com fotos e relatórios. Disse que lá não tinha energia elétrica e nem água encanada, e é costumeiro eles terem uma tábua em um córrego, no final do sítio, onde tomava banho, e o acusado tinha acesso a esse local pela divisão do limite estipulado do sítio, pelos fundos, veio de uma forma sorrateira por dentro dos matos e ficou de tocaia, quando surpreendeu o senhor Ildo. Relatou que souberam que a vítima e acusado estavam tendo desentendimentos, brigas banais e fofocas, e acabou chegando a esses fatos. Disse que as testemunhas e a vítima reconheceram o acusado como autor, passaram o nome dele, mas nesses assentamentos, por ser distante da cidade, irregular, então só conseguiram levantar que o acusado tinha uma arma e tinha foragido e que teria uma camionete e havia levado a sua família. Conseguiram qualificar o suspeito com os dados da matrícula do seu filho, em uma escola. Disse que a vítima estava consciente a acordada. Afirmou que foram até o local onde ele apontou que foi o ataque, e tinha um caminho de sangue, de onde ele tomou o tiro e parou, que onde ele conseguiu que alguém lhe ouvisse, e que foi um percurso curto, em um trajeto de subida. Contou que pela cena, parecia mais uma facada, pois rasgou a barriga de fora a fora. Alegou que fizeram fotos e relatório demonstrando que o local era escuro, não teria como ter visto o sujeito chegando, e foi surpreendido. Argumentou que quando chegaram ao local já era noite. Não se lembra de ter encontrado arma no local. Afirmou que quando chegou, lembra que ele estava sem camiseta, caído, mas não lembra do restante. Em relação a discussão a respeito do fato que a vítima matava e jogava animais no córrego, água usada por toda a comunidade, não se recordou. Ainda, disse que o acusado, de acordo com as testemunhas, andava sempre em posse de uma espingarda no assentamento”.
(
Sic,
Depoimento prestado em Juízo extraído da sentença de id. 182983656, p. 08).

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática, vez que enquanto o recorrente afirma ter agido em legítima defesa, alegando que a vítima o teria atacado com um facão, a vítima e testemunha policial relataram que o acusado teria atirado de surpresa na vítima, devendo a dúvida, desse modo, ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

Aliás, a alegação do réu que teria dado um tiro de advertência, não ficou comprovada de forma indene de dúvidas nos autos, pois, conforme depoimento da sua sogra Luzia Furtado do Nascimento, perante a autoridade policial (id. 182980996, p. 08), disse ter ouvido somente um disparo de arma de fogo.

Assim, percebe-se que inexiste versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No tocante ao pleito de desclassificação para o crime de lesões corporais, deve-se salientar que o reconhecimento da desistência voluntária, é aplicável em favor do réu quando o mesmo, depois de iniciada a execução, deixa de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Ademais, a desclassificação na fase de pronúncia só é justificável quando estiver totalmente comprovada pela prova acostada aos autos que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, o que não se observa na espécie.

No caso, extrai-se do depoimento da vítima que o réu somente não deu continuidade ao delito, em razão de uma suposta interferência de seu cunhado.

Saliente-se, ainda, que a testemunha Luzia Furtado do Nascimento, ao ser ouvida em solo policial, afirmou que socorreu a vítima, a qual se encontrava com um ferimento na barriga, sendo que seu filho menor teria saído em busca de ajuda.

Disse ainda, que ficou sabendo quem seria o autor do suposto disparo de arma de fogo pela vítima.

Assim, a desclassificação somente poderia ocorrer quando não houvesse a menor dúvida de que não se trata de crime doloso contra a vida.

Aliás, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, vez que, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria). Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de
PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES
pela prática do delito, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o, incisos IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023